Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700650-15.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER CESAR VIEIRA RECORRIDOS: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Não atendida a determinação de emenda à inicial para apresentar o título exequendo e constatada a sua inexistência, impõe-se o indeferimento do cumprimento de sentença. II – É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de indeferimento liminar da inicial, pois não estabelecida a relação processual. Contudo, ao ser intimado para contrarrazões, o recorrido constitui advogado que se manifesta, cabível a condenação, pois a relação processual se perfectibilizou. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 513, 515, inciso III, e 771, todos do CPC, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e do acórdão ora impugnado. Sustenta que a Lei 8.906/94 atribui força executiva ao direito do advogado de executar seus honorários advocatícios nos autos em que atuou, seja a que título for, bem como que o memorial apresentado deveria ter sido apreciado na ocasião da prolação das referidas decisões; b) artigos 22, § 2o, 23 e 24, § 1o, todos da Lei 8.906/94, defendendo ser faculdade do advogado a escolha para executar o crédito nos próprios autos ou em ação autônoma; c) artigo 205 do Código Civil, sob o argumento de que a prescrição para cobrança entre advogados de honorários proporcionais aos serviços prestados é regulada pelo prazo decenal ante a ausência de regra específica; d) artigo 85, § 1o, do CPC, sustentado que não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais na primeira instância, sendo vedado, portanto, cobrá-los no âmbito da segunda instância. Aponta quanto às alíneas “b”, “c” e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais e do STJ, a fim de demonstrá-las. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030